Tribunal: CARF
Processo: 11080.100311/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.100311/2007-26 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.796 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
ALFEU TOMAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MÉRITO NÃO ENFRENTADO EM SEDE
DE IMPUGNAÇÃO.
Como não houve, defesa de mérito em fase de impugnação é defeso fazê-lo
nesta oportunidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 41/42) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 35/37), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 19/22, exige-se do
contribuinte acima qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física
no valor de R$ 2.808,41, incluídos os juros e a multa de mora, calculados até
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.100311/2007-26
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.796 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100311/2007-26

31/07/07, em virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste
anual do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, cópia às fls. 16/18.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 21, a
fiscalização informa que confrontadas os dados e os documentos apresentados
pelo contribuinte com as informações registradas nos sistemas da Receita
Federal do Brasil, constatou omissão de rendimentos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva. O valor omitido de R$
8.459,97, recebido pelo titular e ou dependente foi informado em DIRF pela fonte
pagadora - Santander Seguros — CNPJ 87.376.109/0001-06.
Contra o lançamento o contribuinte apresentou impugnação
anexada às fls. 01/03 dos autos. Destacou que a omissão dos rendimentos
apurada pela fiscalização foi identificada em data anterior à lavratura da
primeira notificação (29/05/07), tendo providenciado o pagamento do imposto'
devido juntamente com os acréscimos legais em 26/04/07. Informou também ter
solicitado a oportunidade para efetuar a retificação da declaração de ajuste
antes da emissão da primeira Notificação de Lançamento.
Salientou que, embora não tenha efetivado a retificação da
declaração de ajuste do exercício 2005, efetuou o cálculo do imposto devido
incidente sobre o valor omitido, tendo apurado o valor correspondente a R$
1.607,84, incluídos os juros e a multa de mora conforme DARF de fls. 08.
Finalizando requereu o acolhimento da impugnação apresentada e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Deve ser mantido o lançamento decorrente da omissão de
rendimentos na declaração de ajuste anual, devidamente
confirmada por meio de informação prestada em DIRF pela fonte
pagadora.

A 8a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
Cumpre registrar que o contribuinte absteve-se de contestar o
crédito tributário exigido. Nas razões apresentadas manifestou-se informando ter
apurado o imposto que entendeu devido incidente sobre o valor omitido indicado
pela fiscalização. Destacou ter efetuado o recolhimento da importância apurada
em 29/05/07, em momento antecedente à notificação n° 2005/6104351145820660.
Nesse sentido, considerando que o notificado absteve-se de
contestar o crédito tributário exigido, mantenho o lançamento na forma realizada
pela fiscalização.
Registro, porém, que em virtude do contribuinte ter efetuado
recolhimento de IRPF por meio do DARF de fls. 08, o valor recolhido, após a sua
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.796 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100311/2007-26

efetiva confirmação, deverá ser considerado por ocasião do pagamento do
imposto apurado.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
I - Os Fatos
A omissão de rendimentos foi identificada pelo requerente antes da primeira
notificação datada de 29/05/2007 e o valor foi incluído na declaração e
calculado o valor devido, com mudança no resultado que antes era de R$
976,48 de Imposto a Restituir, passando a R$ 1.070,83, de Imposto a Pagar,
com vencimento em 29/04/2005, pago em 26/04/2007, com multa e encargos,
totalizando R$1.607,84, conforme documentado com os anexos incluídos no
processo.
II— O Direito
Il. 1 — Preliminar
Se o valor do Imposto a Pagar foi calculado rigorosamente pelo sistema da
Receita Federal, é lícito deduzir que a dívida arrolada, devidamente corrigida
e acrescida da multa também informada e acolhida através de importação
dos dados via Internet, quitada via Darf, seja considerada devidamente
satisfeita para todos os fins.
É necessário que se registre que o Acórdão 10-25.580 da 88 Turma da
DRJ/POA, menciona que .." o contribuinte absteve-se de contestar o crédito
tributário exigido...", quando efetivamente foram efetuadas duas defesas, a
primeira em 14/06/2007 e a segunda em 23/0V2007, ambas acompanhadas dos
comprovantes e demonstrativos necessários à confirmação dos fatos
relatados.
11.2- Mérito
Como não se constata no Demonstrativo de Débito anexado à intimação,
qualquer citação ao valor já pago em 26/04/2007, mencionado no item
primeiro desta apelação, que totalizou R$ 1.607,84, é de se indagar se tal
valor não seria equivalente, se corrigido de forma idêntica, ao valor
estipulado para pagamento do crédito tributário.
Todos os documentos probatórios a respeito das assertivas aqui efetuadas
estão anexados ao presente processo e nas duas apelações datadas de
14/06 e 23/07/2007:
Anexo 1 : Darf relativo ao pagamento efetuado em 26/04/2007;
Anexo 2: Três (03) vias da Declaração de Ajuste Anual, com o acréscimo
referente à inclusão do rendimento anteriormente omitido, no valor
de R$ 8.459,97 e com as alterações conseqüentes na pág.4 — Resumo.
III— A Conclusão
À vista de todo o exposto e considerando a certeza e veracidade dos fatos,
sobejamente comprovados pelos documentos apensados ao processo,
requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.

É o relatório. Passo ao voto.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.796 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100311/2007-26

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 20/07/2010 (e-fl. 40); Recurso Voluntário
protocolado em 30/07/2010 (e-fl. 41), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio.
Como não houve, defesa de mérito em fase de impugnação é defeso fazê-lo nesta
oportunidade.
A r. decisão primeira deve ser mantida, por seus fundamentos, até porque manda
que se considere os valores pagos e recolhidos pelo contribuinte, caso estes valores não sejam
suficientes para cobrir os valores da infração cometida, possíveis diferenças se houverem
deverão ser cobradas para pôr fim à ação fiscal.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital